Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737395-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA e outro, indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens passíveis de penhora, sob pena das sanções previstas no artigo 774 do Código de Processo Civil. Alega o agravante que, após diversas diligências realizadas por meio dos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud, dentre outros), não logrou êxito em localizar bens em nome dos devedores, razão pela qual requereu a intimação destes para indicar patrimônio sujeito à constrição judicial. Esclarece, em resumo, que o indeferimento do pleito pelo juízo de origem compromete a efetividade da execução, além de estar em dissonância com o disposto no artigo 774, inciso V, do CPC, o qual prevê que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do devedor que, intimado, deixa de indicar bens à penhora. Sustenta que a decisão agravada diverge da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça e por diversos Tribunais pátrios, que admitem a adoção da providência pleiteada com fundamento nos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Defende, ainda, que a medida é necessária para garantir a satisfação do crédito, sobretudo porque a execução tramita desde 2017 sem êxito, sendo iminente o risco de arquivamento provisório e de ocorrência de prescrição intercorrente, o que agravaria o prejuízo suportado pelo credor. Colaciona precedentes de diversos Tribunais, todos reconhecendo a possibilidade de intimação do devedor para indicação de bens, como forma de dar efetividade ao processo executivo. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de medida liminar para determinar a intimação dos executados a indicar bens passíveis de penhora. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para a reforma da decisão recorrida, de modo a garantir a adoção da providência requerida. Preparo regular (ID 75861741). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão de tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata intimação dos devedores para indicação de bens. Eis o teor da decisão impugnada: O pedido em questão merece indeferimento. Deve-se mencionar que o instituto do ato atentatório à dignidade da justiça não deve ser utilizado de forma trivial, a fim de enriquecer o credor e prejudicar mais ainda a situação do devedor, mas sim como forma de punir o executado quando este, mesmo flagrantemente possuindo bens, não os indica à penhora, sendo esta a interpretação dada ao inciso V do art. 774 do CPC. No caso em debate, até então, não há qualquer informação nos autos de que a executada possua bens passíveis de penhora ou que esteja omitindo ou dilapidando patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse contexto, tanto não se mostra eficaz a medida pretendida, quanto não apresenta os pressupostos exigidos. Vejam-se os julgados a seguir proferidos recentemente por este e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXECUTADO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. O comportamento desleal censurado no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, somente se verifica quando o executado, embora possuindo lastro patrimonial, deixa de indicar bens passíveis de constrição depois de intimado pelo juiz. II. Se o executado não dispõe de bens que podem se sujeitar à constrição patrimonial, o seu silêncio quanto à indicação de bens penhoráveis não se caracteriza como omissão ilícita, muito embora, num modelo processual cooperativo, é de se esperar que pelo menos esclareça sua situação patrimonial ao juiz. III. Sem que se identifique omissão dolosa do executado quanto à indicação de bens penhoráveis, a simples inércia não configura ato atentatório à dignidade da justiça.\b IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.981925, 20160020117585AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 01/12/2016. Pág.: 203/215) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTO SUBJETIVO. ÔNUS DO CREDOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, SOB PENA DE MULTA. MEDIDA INEFICAZ. A fixação de multa decorrente do ato atentatório à dignidade da justiça depende da intimação do devedor e da comprovação da sua intenção em ocultar bens passíveis de penhora, artigos 600, IV, e 601, ambos do CPC/73.2. O agravante não comprovou a presença do elemento subjetivo, apesar deste ser um ônus que lhe incumbia. 3. Indeferida a intimação do devedor, sob pena de multa, pela ineficácia da medida. Mantida a determinação ao credor de indicação de bens penhoráveis ou de manifestação de interesse na expedição de carta de crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.948887, 20160020066723AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 24/06/2016. Pág.: 207/216) Retornem os autos ao arquivo provisório. Nesse juízo de cognição sumário, não vislumbro presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação da tutela recursal. Conforme consignado na decisão impugnada, o artigo 774, inciso V, do CPC prevê a possibilidade de intimação do executado para indicação de bens penhoráveis, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando ficar demonstrada a conduta maliciosa do devedor que, possuindo patrimônio, busca ocultá-lo para frustrar a execução. Todavia, no caso concreto, não há sequer indícios de que os executados possuam bens sujeitos à constrição, tampouco de que estejam ocultando patrimônio. Nesse cenário, a medida pretendida se mostra ineficaz, podendo inclusive retardar o andamento do processo, especialmente quando não há demonstração de má-fé ou ocultação de bens. Cumpre salientar que as sanções do artigo 774 do CPC não são automáticas, pois dependem da comprovação da conduta dolosa do executado. A mera omissão, desacompanhada de prova de intenção de frustrar a execução, não é suficiente para a aplicação da penalidade. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que é o que basta para o indeferimento da antecipação da tutela recursal. De igual forma, não se verifica o perigo de dano ou risco de inutilidade do provimento final. Isso porque, o feito executivo foi suspenso em maio de 2025, e o crédito exequendo, originado de contrato de abertura de crédito, possui prazo prescricional de cinco anos, que se encontra resguardado até 2031. Assim, não há risco iminente de perecimento do direito ou de prejuízo irreparável à parte agravante, valendo lembrar que o exequente pode requerer o desarquivamento do feito, a qualquer tempo, para a realização das diligências voltadas à busca de bens dos devedores. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator